Tribunal: TJPA
Processo: 0814418-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814418-98.2023.8.14.0401

APELANTE: SULIVAN SAURO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por SULIVAN SAURO SILVA SANTOS contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A Defesa técnica recorreu da sentença condenatória, pugnando pela absolvição do apelante. Os argumentos recursais se fundamentaram na insuficiência de provas sobre a autoria delitiva, na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, na não condenação baseada apenas em informações da fase inquisitorial, na fragilidade da prova baseada unicamente em depoimentos policiais, e na alegada nulidade das provas obtidas por violação à intimidade pessoal do réu, decorrente de uma busca e apreensão sem fundadas razões.

III. Razões de decidir

Inicialmente, considerou
não haver ilegalidade na busca e apreensão
, pois foi realizada com base em elementos concretos que indicaram a necessidade da medida, constituindo fundadas razões para a ação policial. Portanto, a atitude dos policiais esteve em consonância com as disposições legais pertinentes,
não havendo lesão a direito individual ou ofensa a princípios
.

Quanto à suficiência da prova, entendeu que o conjunto probatório produzido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
na instrução processual é harmônico e coeso para a condenação. A
materialidade delitiva
foi plenamente comprovada pelo Laudo Toxicólogo Definitivo. A
autoria
não se baseou exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, mas foi
corroborada pelos testemunhos colhidos em juízo
.

Os dois policiais militares que participaram da diligência e efetuaram a prisão em flagrante foram ouvidos em juízo e relataram de forma
uníssona e coerente
as circunstâncias da abordagem e apreensão. É pacífico na jurisprudência que os
depoimentos de policiais militares são dotados de valor probante
. Eles não estão impedidos de depor sobre atos de ofício, e seus testemunhos, sobretudo quando prestados em juízo sob o contraditório, possuem
eficácia probatória
. A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de seus depoimentos. No caso em questão, os depoimentos dos policiais foram
firmes e coerentes
, sem indicativo de intenção em incriminar falsamente o réu.

Os depoimentos policiais adquirem especial relevância por serem agentes públicos no exercício de suas funções, cujos atos administrativos gozam da
presunção de legitimidade
, presunção esta que se reforça quando os depoimentos são firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e outras provas.

Não há insuficiência probatória
. O crime restou sobejamente comprovado pelos elementos colhidos em juízo. Não tendo a Defesa apresentado provas para justificar a conduta ou desconstituir o quadro probatório, cujo ônus lhe cabia,
a condenação se impõe
.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal decidiu
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo a sentença condenatória
em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 402 do CPP; Art. 403 do CPP; Art. 386, VII, do CPP.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28.

TJDFT, Acórdão n.11751114, 20180110222742APR.

Doutrina citada:
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0814418-98.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: SULIVAN SAURO SILVA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
SULIVAN SAURO SILVA SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 11 de setembro de 2023.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25 de outubro de 2023, que, encerrada, alcançou a fase do Art. 402 do CPP, e as partes declararam não ter diligências a requerer. Na fase das alegações finais (Art. 403 do CPP), o Ministério Público e a Defesa requereram prazo para apresentação de memoriais finais por escrito.

Nos memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a consequente
condenação do acusado na pena do art. 33 da Lei 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”
. O MP argumentou que a materialidade do crime foi comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação e pelo Laudo Toxicológico. A autoria, está sobejamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares envolvidos no flagrante, que foram uníssonos e consistentes com suas declarações na fase policial e judicial.

Em suas alegações finais, a Defesa requereu a
absolvição do acusado por falta de provas
(Art. 386, VII, do CPP) e a não condenação baseada apenas nas informações colhidas na fase inquisitorial.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 4 de abril de 2024
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

A Defesa Técnica recorreu da sentença, interpondo
Recurso de Apelação.
As razões do recurso
(04/04/2024)
se basearam na
insuficiência de provas sobre a autoria delitiva
e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como na não condenação baseada apenas em informações da fase inquisitorial. A Defesa reiterou os argumentos apresentados nos memoriais finais sobre a fragilidade da prova baseada unicamente em depoimentos policiais e citou doutrina que critica a "palavra policial como prova onipotente"

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (05/12/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 18 de setembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, na modalidade "trazer consigo".

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e alegando, ademais, a nulidade das provas obtidas, por alegada violação à intimidade pessoal do réu decorrente de uma busca e apreensão que não teria sido justificada por fundadas razões.

Examinados os autos e as razões recursais, entendo que o recurso não merece provimento no tocante ao pleito absolutório por insuficiência de provas.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da busca e apreensão que teria maculado a prova produzida,
não há que se falar em ilegalidade
. Conforme se verifica dos elementos contidos nos autos e ratificados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares envolvidos na diligência, a abordagem e a busca pessoal foram realizadas com base em
elementos concretos que indicaram a necessidade da medida
.

A ação policial foi pautada em
circunstâncias que constituíram fundadas razões
para que os agentes da lei concluíssem estar o indivíduo em posse de material entorpecente. Portanto, a atitude dos policiais esteve em consonância com as disposições legais pertinentes, não havendo lesão a direito individual ou ofensa a princípios como a dignidade da pessoa humana ou a intimidade que pudesse ensejar a nulidade da prova.

Superada a questão da legalidade da obtenção da prova, passo à análise da sua suficiência para embasar o decreto condenatório.

A Defesa argumenta que as provas são insuficientes, que a condenação se baseou somente em elementos informativos do inquérito policial não corroborados em juízo, e que a palavra dos policiais não seria suficiente por si só para fundamentar a condenação.

Contudo, o conjunto probatório produzido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônico e coeso para a expedição de decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente consubstanciada pelo Laudo Toxicólogo Definitivo, que atestou a natureza da substância apreendida.

Quanto à autoria, a condenação não se baseou
exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas sim foi
corroborada pelos testemunhos colhidos em juízo
. Os dois policiais militares que participaram da diligência e que efetuaram a prisão em flagrante do acusado foram ouvidos em juízo e
relataram de forma uníssona e coerente as circunstâncias da abordagem
e a apreensão do material entorpecente em via pública.

É pacífico na jurisprudência que os
depoimentos de policiais militares são dotados de valor probante
. Eles não estão impedidos de depor sobre os atos de ofício, e seus testemunhos, sobretudo quando prestados em juízo sob o manto do contraditório, possuem eficácia probatória. A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de seus depoimentos. No caso em tela, os depoimentos dos policiais foram firmes e coerentes, e
não há qualquer indicativo que revele intenção deles em incriminar falsamente o réu
ou que comprometa a imparcialidade de seus testemunhos.

Ainda que a Defesa tenha citado posicionamento minoritário acerca da suficiência da palavra do policial, a jurisprudência majoritária e as circunstâncias específicas deste caso, onde a apreensão foi confirmada e os depoimentos judiciais são consistentes, levam à conclusão pela suficiência da prova testemunhal policial corroborando a materialidade do delito.

Ademais, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Seus depoimentos adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Desse modo, o acervo probatório, composto pela materialidade comprovada e pelos depoimentos judiciais coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, é
suficientemente robusto para autorizar um juízo de certeza
quanto à responsabilidade penal do apelante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. A conduta do réu se amolda perfeitamente ao núcleo verbal "trazer consigo" do tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas.

Não tendo a Defesa apresentado provas que justificassem a conduta ou desconstituíssem o quadro probatório em desfavor do acusado, cujo ônus lhe cabia, a
condenação é medida que se impõe
.

Portanto, a tese da absolvição por insuficiência de provas não prospera. O crime restou sobejamente comprovado pelos elementos colhidos em juízo sob o manto do contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025